Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-68.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Colisão entre caminhão e automóvel (segurado) – Culpa concorrente configurada, devendo cada parte arcar com seus próprios prejuízos, conforme decidido em ação conexa – Manutenção - Indenização indevida - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.